Tribunal: TJMT
Processo: 1047683-41.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047683-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUNOT RUELA PEREIRA - CPF: 476.729.516-53 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ESCALONAMENTO VERTICAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS A MILITAR DE PATENTE DIVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, proposta em decorrência de ação coletiva ajuizada pela ASSOF-MT, a qual reconheceu a diferença remuneratória de 0,827% apenas aos Coronéis da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, no período de 05/2012 a 04/2013.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a eficácia subjetiva da sentença coletiva pode ser estendida a militar de patente diversa daquela expressamente contemplada no título judicial; (
ii
) se a estrutura remuneratória da carreira militar estadual, pautada no escalonamento vertical, autoriza interpretação extensiva do julgado; e (
iii
) se houve violação à coisa julgada ao se indeferir pedido do apelante, Major à época, à luz de fundamento extraído da própria sentença coletiva.

III. Razões de decidir

3. A sentença coletiva proferida na ação n.o 0016327-60.2013.8.11.0041 delimitou, de forma expressa e inequívoca, os seus beneficiários subjetivos aos ocupantes da patente de Coronel, associados à ASSOF-MT à época da propositura.

4. A tentativa de estender os efeitos da sentença coletiva a outros postos da carreira militar por meio de execução individual viola os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, conforme previsto nos
arts
. 503 e 509 do CPC.

5. A tese do escalonamento vertical foi referida apenas como elemento contextual da estrutura remuneratória da carreira militar, sem ter sido objeto de condenação judicial.

6. A tentativa de ampliação subjetiva do título executivo, desconsiderando decisão judicial anterior que expressamente reconheceu seus limites, pode configurar litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
“1. A eficácia subjetiva da sentença coletiva é restrita aos substituídos processuais claramente delimitados no título executivo, sendo vedada sua ampliação a outros integrantes da categoria funcional não abrangidos pela condenação. 2. A mera existência de escalonamento vertical na carreira militar não autoriza, por si só, a extensão dos efeitos financeiros reconhecidos judicialmente a outras patentes não contempladas no título executivo.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Junot
Ruela Pereira contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, proposta com fundamento na decisão transitada em julgado proferida na Ação Coletiva no 0016327-60.2013.8.11.0041, movida pela Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso – ASSOF/MT, em face do Estado de Mato Grosso.

A sentença recorrida acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado, com fundamento na inexistência de título executivo em favor do apelante, sob o argumento de que a decisão coletiva
limitou-se
a reconhecer o direito apenas dos Coronéis da PM/BM-MT que fossem filiados à associação autora à época da propositura da ação, e que o apelante, à época dos fatos, detinha o posto de Major, não se enquadrando na categoria beneficiada.

A parte apelante, em suas razões, sustenta que houve erro de interpretação da sentença coletiva, defendendo que o provimento jurisdicional abarcou todos os postos da carreira de oficiais militares, em virtude do escalonamento vertical existente na estrutura da Polícia Militar, o que justificaria a extensão dos efeitos da decisão ao recorrente. Argumenta ainda que, mesmo não sendo Coronel, integra a cadeia hierárquica atingida pela revisão, razão pela qual a correção de 0,827% também lhe seria devida.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, nas quais se defende a manutenção da sentença, alegando que a interpretação correta da coisa julgada deve limitar o alcance subjetivo da decisão aos substituídos expressamente contemplados – os Coronéis da PM/BM –, inexistindo fundamento jurídico para estendê-la a outros cargos.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela não intervenção, ante a ausência de interesse público ou social qualificado a justificar sua atuação, conforme previsto no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Junot
Ruela Pereira contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, proposta com fundamento na decisão transitada em julgado proferida na Ação Coletiva no 0016327-60.2013.8.11.0041, movida pela Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso – ASSOF/MT, em face do Estado de Mato Grosso.

A sentença recorrida acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado, com fundamento na inexistência de título executivo em favor do apelante, sob o argumento de que a decisão coletiva
limitou-se
a reconhecer o direito apenas dos Coronéis da PM/BM-MT que fossem filiados à associação autora à época da propositura da ação, e que o apelante, à época dos fatos, detinha o posto de Major, não se enquadrando na categoria beneficiada.

A parte apelante, em suas razões, sustenta que houve erro de interpretação da sentença coletiva, defendendo que o provimento jurisdicional abarcou todos os postos da carreira de oficiais militares, em virtude do escalonamento vertical existente na estrutura da Polícia Militar, o que justificaria a extensão dos efeitos da decisão ao recorrente. Argumenta ainda que, mesmo não sendo Coronel, integra a cadeia hierárquica atingida pela revisão, razão pela qual a correção de 0,827% também lhe seria devida.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, nas quais se defende a manutenção da sentença, alegando que a interpretação correta da coisa julgada deve limitar o alcance subjetivo da decisão aos substituídos expressamente contemplados – os Coronéis da PM/BM –, inexistindo fundamento jurídico para estendê-la a outros cargos.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela não intervenção, ante a ausência de interesse público ou social qualificado a justificar sua atuação, conforme previsto no artigo 178 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A controvérsia instaurada nos autos centra-se na possibilidade de
extensão dos efeitos da sentença coletiva
proferida na ação de conhecimento n.o 0016327-60.2013.8.11.0041 a militar estadual de patente diversa daquela expressamente contemplada no título executivo, com fundamento na alegada existência de
escalonamento vertical entre os cargos da carreira dos oficiais da PM/BM-MT
.

O exequente, ora apelante, pretende a incorporação do percentual de
0,827%
, reconhecido judicialmente como devido aos
Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar
, ao fundamento de que, enquanto
Major à época
, sua remuneração encontrava-se atrelada àquela fixada para os Coronéis, por força da estrutura hierárquica da carreira militar estadual.

Entretanto, a sentença coletiva – tanto em sua
fundamentação quanto em seu dispositivo
– foi clara ao restringir a condenação ao pagamento da diferença de 0,827%
aos ocupantes do posto de Coronel
, associados da ASSOF-MT à época da propositura da ação. A tentativa de ampliação subjetiva da eficácia do julgado, por via de cumprimento de sentença individual, afronta os
limites objetivos e subjetivos da coisa julgada
.

Não se pode admitir interpretação extensiva que subverta o conteúdo do título executivo judicial, cuja
delimitação subjetiva é cristalina e intransponível
, como bem pontuou o juízo de origem. A decisão proferida na fase de conhecimento estabeleceu, com precisão, que a diferença remuneratória somente seria devida aos Coronéis que compunham o quadro associativo da entidade autora, à época da propositura da demanda.

A tentativa de alargar tal alcance, valendo-se de elementos da fundamentação e da tese do escalonamento vertical, revela-se
incompatível com a autoridade da coisa julgada material
, que se consolida apenas sobre os
termos expressos da sentença
, nos exatos limites da lide e da substituição processual.

Com efeito, a
sentença coletiva foi expressa em delimitar, de forma inequívoca, os seus beneficiários subjetivos
, restringindo-os
aos Coronéis da PM/BM-MT
, sendo cristalino que não houve qualquer menção ou extensão do direito às demais patentes militares.

No âmbito do cumprimento da própria ação coletiva, foi proferida decisão judicial que expressamente reconheceu a limitação do título executivo judicial aos Coronéis, tendo, inclusive, condenado a associação exequente por litigância de má-fé, nos seguintes termos:

“[...] Cumpre destacar que nos termos do art. 489 do CPC, que são elementos essenciais da sentença
o relatório, os fundamentos e o dispositivo
, além disso, no parágrafo 3o do referido artigo, existe previsão expressa no sentido de que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de
TODOS
os seus elementos, em conformidade com o princípio da
boa fé
, in albis:

[...]

Assim, entendo que a presente execução deverá ser realizada tomando por base os limites estabelecidos na fundamentação da sentença que julgou o mérito, ou seja, as verbas executórias são devidas tão
somente aos Coronéis da Polícia Militar e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso
, e no período compreendido entre maio de 2012 até abril de 2013, nos termos da fundamentação da sentença que julgou o mérito (ID: 102477721).

[...]

Verifica-se ainda, que
a exequente afirmou expressamente
nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID: 102477737 pág. 1, §2o),
que a sentença judicial reconheceu o direito a percepção das diferenças do RGA somente para a patente de coronel
[...]

Logo, gera estranheza que a exequente tenha afirmado expressamente que o reconhecimento do direito abarcou tão somente uma patente, qual seja a de coronel, e posteriormente apresentou cumprimento de sentença ao ID: 103905652, requerendo a implantação da diferença do RGA no percentual de 0,827% para todos os oficiais sindicalizados, nas patentes de Cadetes, Aspirantes-a-Oficial, Segundo Tenentes, Primeiros Tenentes, Capitães, Majores, Tenentes Coronéis e Coronéis.

[...]

ISTO POSTO,
ante as considerações acima aduzidas,
JULGO PROCEDENTE
a presente Impugnação a Execução reconhecendo o excesso a execução, e determinando ao executado que proceda com a implantação da diferença do RGA no percentual de 0,827%, para os Coronéis da PM/BM-MT que já se encontravam nesta patente na data de propositura da ação de conhecimento, e condeno a exequente ao pagamento de 10 vezes o valor do salário mínimo por litigância de má-fé, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, I do CPC/2015. [...]”. -
grifos e destaques
no original

Portanto, considerando que já houve manifestação expressa do juízo da ação coletiva, em sede de cumprimento de obrigação de fazer, no sentido de que a execução dos efeitos materiais da sentença restringe-se aos Coronéis, entendo que se impõe, por força da autoridade do juízo de origem da demanda coletiva, a inviabilidade de qualquer rediscussão no cumprimento individual, especialmente no que tange à extensão subjetiva dos efeitos do julgado.

A alegação da parte apelante de que haveria omissão quanto ao exame do
escalonamento vertical
não prospera. O que se discutiu nos autos da ação coletiva foi o índice de
Revisão Geral Anual
aplicado especificamente ao posto de Coronel, em relação ao período específico (05/2012 a 04/2013) e não incorporado definitivamente à remuneração dos Coronéis.

A tese do escalonamento foi
mencionada como contextualização fática
, e não como objeto do pedido acolhido pelo dispositivo da sentença.

Ademais, o acórdão que julgou o recurso de apelação naquela ação também delimitou expressamente que a condenação dizia respeito
à recomposição dos subsídios dos Coronéis
, sem menção à extensão às demais patentes. Qualquer interpretação diversa implicaria, inexoravelmente,
violação à coisa julgada
, e, mais grave,
atribuição de vantagem não reconhecida judicialmente
, gerando indevida majoração remuneratória ao exequente, com potencial desequilíbrio ao erário.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por
Junot
Ruela Pereira, mantendo-se
incólume
a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, por reconhecer que o título judicial exequendo tem eficácia subjetiva limitada aos Coronéis da PM/BM-MT associados à ASSOF-MT à época da propositura da ação coletiva.

Sem custas conforme definido em primeiro grau e, quanto aos honorários advocatícios, majoro-os em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §§ 3o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025